Tribunal: TJDFT
Processo: 0735739-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RESSARCIMENTO ANTECIPADO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. ARTIGO 2.020 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 619, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa” (art. 2.020 do Código Civil). E o art. 619, inciso IV do CPC, por sua vez, impõe ao inventariante o dever de realizar as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio, desde que autorizadas pelo juiz e ouvidos os interessados.
2. Hipótese em que, apesar de autorizado o pedido de alienação antecipada de veículo, a inventariante optou por quitar as parcelas do veículo sob a alegação de que seu filho e único herdeiro do de cujus manifestou a vontade de permanecer com o veículo. Portanto, não houve autorização judicial para a quitação do bem móvel pela inventariante. E o agravante tampouco acostou extratos bancários e outros documentos aptos a comprovar a alegada urgência que justifique o ressarcimento imediato das referidas despesas.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.